Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709648-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PESTANA, CELINA DOS SANTOS PESTANA AGRAVADO: HERNANDES TEZELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELINA DOS SANTOS PESTANA e JOSÉ MARIA PESTANA (executados) em face de decisão (id. 56687891 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0715493-90.2017.8.07.0007), rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem imóvel. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (Id.15713275). Contrarrazões (id. 15740719) É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatei que o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, proferiu sentença nos autos de origem (Processo no 0715493-90.2017.8.07.0007), homologando o acordo celebrado entre as partes e julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil. A prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora